Tribunal: STF
Processo: ARE 1498694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE VERBAS PERMANENTES NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA GIA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO MOMENTO DO CÁLCULO DAS VERBAS DEVIDAS. DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII, XVII, 37, XIV e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nesta esteira, no que concerne à remuneração dos servidores públicos estaduais, a Lei Complementar Estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, prevê que: [...]



    Deste modo, é possível concluir que as verbas que compõem a remuneração dos servidores públicos estaduais e que, portanto, devem ser levadas em consideração no momento do cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, são as de caráter permanente, não se enquadrando nesta categoria as verbas de natureza transitória e indenizatória. Tal regra, inclusive, é expressa no artigo 43 do mesmo diploma legal, o qual determina que: [...]



    A Lei Complementar Estadual nº 62/2005, a qual dispõe sobre a reestruturação dos cargos da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, prevê no seu artigo 27 as vantagens remuneratórias devidas aos servidores estaduais pelo efetivo desempenho no cargo, incluindo dentre elas a Gratificação de Incremento à Arrecadação, a qual, por sua vez, foi disciplinada no artigo 28 do referido diploma legal, in verbis: [...]



    Ocorre que, diante das informações prestadas pelo próprio Estado do Piauí, corroboradas nos contracheques da parte recorrida, verifico que a Fazenda Pública Estadual efetua o pagamento dos valores devidos em relação aos incisos I e II como se fossem gratificações autônomas, nomeadas, respectivamente, como GIA e GIA-METAS pelo recorrente, as quais, inclusive, são tratadas de forma diferente.



    Isto porque o Estado do Piauí considera que a GIA possui natureza indenizatória e, portanto, não a inclui no cálculo do décimo terceiro e terço de férias, diferentemente do que ocorre com a GIA-METAS, a qual, por seu turno, integra os cálculos dos direitos constitucionais em questão. [...]



    A própria legislação de regência prevê que o pagamento deverá ser efetuado para todos os servidores do quadro da Secretaria de Fazenda, mesmo aqueles que não integram o Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, além dos servidores inativos e pensionistas, o que reforça a tese de que a gratificação em questão é genérica e paga a todos os servidores, não se coadunando com a natureza de verba indenizatória.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente